Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDA OLIVEIRA DE MIRANDA GONCALVES AGRAVADO: DOUGLAS FAUSTINO BARRETE, LUCIENE FERREIRA DE SOUSA FAUSTINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Oliveira de Miranda Gonçalves contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do Processo n. 0712362-72.2024.8.07.0004, determinou a redistribuição do feito ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO, nos seguintes termos: “Pela análise dos autos, verifica-se que a causa foi decidida em primeiro grau de jurisdição pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO. Assim, em observância ao disposto no Art. 516, II, do CPC, redistribua-se o presente feito ao Juízo competente”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que os Agravados residem atualmente na região administrativa do Gama/DF. Aduz, em síntese, que, nos termos do artigo 516, parágrafo único, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser processado no atual domicílio do executado. Na petição Id. 66117619, a Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença na 1a Vara Cível do Gama/DF. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante (Id. 66843536). Preparo em dobro comprovado (Id. 67277481). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a imediata redistribuição do cumprimento de sentença para a 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO. Em abono à pretensão recursal, alega a Agravante que, nos termos do artigo 516, parágrafo único, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser processado no atual domicílio do executado, no caso, a região administrativa do Gama/DF. Ao dispor sobre a competência para o processamento do cumprimento de sentença, assim estabelece o artigo 516 do Código de Processo Civil: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. Da leitura do dispositivo transcrito, afere-se que a legislação processual autoriza o exequente optar pelo processamento do cumprimento de sentença no juízo do atual domicílio do executado. No caso dos autos, a Agravante (Exequente) alega que os Agravados (Executados) residem atualmente na região administrativa do Gama/DF, onde pretende que seja processado o cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo n. 5242471-03.2021.8.09.0162, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO. Assim, havendo indícios de que os Agravados residem no Gama/DF e considerando a autorização legislativa para que o processamento do cumprimento de sentença se dê no foro do atual domicílio dos executados, ainda que este seja diferente do juízo onde tramitou a ação de conhecimento, considero plausível o direito vindicado pela Agravante. Lado outro, o perigo da demora decorre da possibilidade de cumprimento imediato da ordem de redistribuição do processo para o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO caso não concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para obstar a redistribuição do processo para o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso/GO, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora